Tribunal: TCU
Processo: 010.896/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6687/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.896/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eliane Anastacio Queiroz (XXX.840.421-XX); Euzebio Vicente da Silva (XXX.481.801-XX); Filipe Ferreira Brasileiro (XXX.689.815-XX); Gerusa Costa dos Santos (XXX.063.637-XX); Hosana de Souza Aranha (XXX.368.098-XX); Kalina Kercia Oliveira (XXX.841.764-XX); Maria Jose Soares Pereira Morais (XXX.011.421-XX); Maxymara de Lima Tinoco Lopes (XXX.319.904-XX); Miracy Rebelo Tupinamba (XXX.929.602-XX); Valeria Santos do Nascimento (XXX.655.805-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.